Tribunal: STF
Processo: HC 229370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONTUMÁCIA DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2023, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de João Ricardo Alves Lourenço, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.145, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



    O caso



    2. Em 18.10.2022, o paciente foi preso em flagrante pelo suposto crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal). O paciente teria saído do Assaí Atacadista sem pagar uma faca de açougue, avaliada no valor de cento e oito reais e noventa centavos (aproximadamente 10% do salário mínimo) (fls. 25-85, e-doc. 2). Em 19.10.2022, a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara de Custódia da comarca de Goiânia (fls. 93-101, e-doc. 2).



    3. Irresignada com a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5646381-37.2022.8.09.0000, no Tribunal de Justiça de Goiás, cuja ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1) O habeas corpus é via imprópria para a dilação de provas quanto a tese de crime impossível. 2) Não prospera a assertiva de ausência de fundamentação da preventiva, eis que presentes os pressupostos e requisitos legais. 3) Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.” (fl. 17, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 788.145/GO, no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida, em 30.11.2022, pelo relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fls. 155-157, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023. Esta a ementa do julgado:



“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas" (AgRg no RHC n. 172.155/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022). II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)” (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023). IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V -É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a pretensão de incidência do princípio da insignificância, afastada no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que, “como ação autônoma, o habeas corpus é instrumento apto e legítimo a impugnar ato atentatório à liberdade de locomoção não havendo que se falar em substitutivo de recurso próprio” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega ser “imperioso o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, tendo em vista a ausência de lesividade da conduta praticada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma “cabe(r) ao sistema jurídico considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não deve prevalecer o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância fica afastada pela reincidência ou maus antecedentes. Isso porque o fato de haver condenações em desfavor do agravante em nada altera o fato de que a conduta típica não foi realizada, diante a ausência de lesividade da conduta, vez que a res furtiva possuía valor ínfimo e voltou para o domínio da vítima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, REQUER a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente para obstar o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, com a suspensão dos efeitos da condenação até julgamento final do writ. Ao final, requer a concessão da ordem para que se proceda o trancamento da ação penal pela atipicidade material e ou pelo reconhecimento do crime impossível. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao prolatar a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 179-181. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    Inicialmente, insta consignar que "A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas." (AgRg no RHC n. 172.155/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022.). 



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    No ponto, impende destacar que: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)”( AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023.). 



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 3).



    9. Não se comprova, no caso, constrangimento ilegal a conduzir à pretendida concessão da ordem. Pelo demonstrado nestes autos, na decisão do Superior Tribunal de Justiça se assentou estar fundamentada a prisão preventiva pela renitência do paciente na senda delitiva, cujas ações penais em andamento foram expressamente apontadas pelas instâncias de origem.



    Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o pedido, pelo óbice da supressão de instância. O Tribunal de Justiça de Goiás não se debruçou sobre o assunto pela necessidade de dilação probatória, inviável em habeas corpus.



    Quanto à contumácia delitiva, apesar de ser tecnicamente primário, o Juízo da Vara de Custódia da comarca de Goiânia consignou:



    “Em consulta à certidão de antecedentes criminais jungida no movimento nº 05, extraio que João Ricardo Alves Lourenço responde a outros procedimentos em tramitação na(o) 1ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Goiás (autos nº 5013882.27.2021.8.09.0051 – por roubo), UPJ das Varas Criminais de Aparecida de Goiânia (autos nº 5278433.55.2021.8.09.0011, 5612321.05.2022.8.09.0011 – por furto), 1º Juizado Especial Criminal de Goiânia (autos nº 5508644.67.2021.8.09.0051, 5576150.60.2021.8.09.0051, 5596875.70.2021.8.09.0051, 5613569.17.2021.8.09.0051, 5644863.87.2021.8.09.0051, 5645053.50.2021.8.09.0051 – todos por posse de drogas), 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia (autos nº 5014394.73.2022.8.09.0051, 5061834.55.2022.8.09.0051 – ambos por furto qualificado; 5152604.07.2022.8.09.0051 – por roubo), 2ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia (autos nº 514609.32.2022.8.09.0051, 5553532.13.2022.8.09.0011 – ambos por furto qualificado), sendo primário. 



    Compulsando minuciosamente as informações acostadas no feito em comento, evidencio que João Ricardo Alves Lourenço foi preso em flagrante delito nos dias 04/10/2022 e 12/09/2022, ambas as vezes pelo crime de furto, ou seja, demonstrando reiteração delitiva e consequentemente descaso com o Poder Judiciário” (fls. 94-95, e-doc. 2).



    10. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO ‘REITERAÇÃO DELITIVA’ – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    Em que pese o baixo valor do bem subtraído no caso, a reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis - o que se demonstra pela sua reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade -, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não considera apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora